Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCELAS PAGAS APÓS INDULTO. DEVOLUÇÃO. DEVIDA. EXCEÇÃO SE VALORES FOREM VINCULADOS À INSTITUIÇÃO CONVENIADA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Concedido indulto pleno ao apenado, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data de publicação do decreto devem ser restituídas, sobretudo quando os valores foram bloqueados, em face de pedido cautelar. Caso esses valores já tenham sido repassados à instituição conveniada, eventual restituição deve ser pleiteada em ação própria.
2. Recurso conhecido e provido.